Tribunal: TJMT
Processo: 1040784-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040784-90.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PRPOVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
- REDUÇÃO DA MULTA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins.

3.
A decisão judicial quando fundamentada no controle de adequação da penalidade sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, não invade o mérito administrativo, mas tão somente o exercício legítimo do controle jurisdicional, autorizado pelo artigo 57 do CDC e pela Constituição Federal.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
Banco Bradesco S.A
, tendo sido assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
–
OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO
- REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque observado o princípio do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

2. Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

3. Recurso de apelação parcialmente provido
”.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório quanto à fundamentação e dispositivo
.

Sustenta que
“
é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública”.

Aduz que
“Além desse desacerto, reitera-se que o Juízo Colegiado também não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que apenas poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei no 8078/90: (1) gravidade da infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor
”.

Menciona que
“a penalidade imposta, por ter expressa previsão legal, não é exorbitante, já que serve como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as contradições apontadas, de modo a reconhecer a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por consequência, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon (Id. 253266194).

Contrarrazões apresentadas requerendo que os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso sejam rejeitados para que seja mantido o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação (Id. 255010660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
Banco Bradesco S.A
tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é contraditório em decorrência do reconhecimento da regularidade do processo administrativo e com a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configura invasão do mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece que o Poder Judiciário possui competência para analisar, além da legalidade formal dos atos administrativos, a adequação da sanção aplicada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme consolidado pela jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, sabe-se que a condição econômica da parte embargada é altamente considerável, por se tratar de instituição bancária, consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de restrição aos clientes para realizar os pagamentos apenas pelo aplicativo, não identificação do funcionário exclusivo para atendimento de pessoa idosa, não disponibilização de caixa convencional adaptado à altura e à condição física de cadeirantes, não disponibilização de serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva e visual e, por fim, não disponibilização telefone de atendimento adaptado para comunicação de pessoas com deficiência auditiva.

Imperioso consignar que o acórdão que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 49.000,00 para R$ 20.000,00, não ingressou no mérito do ato administrativo, mas tão somente exerceu o controle judicial previsto na legislação e na Constituição Federal.

O entendimento de que a penalidade era desproporcional em relação à infração cometida foi devidamente fundamentado com base nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sem que isso configurasse invasão indevida na esfera administrativa.

O acórdão é claro ao explicitar os critérios utilizados para a redução da multa, tais como a gravidade da infração e a necessidade de equilíbrio entre a sanção aplicada e a capacidade econômica da empresa autuada, o que afasta qualquer contradição.

Outrossim, o acórdão recorrido se limitou a revisar a compatibilidade da multa com os parâmetros legais e constitucionais, especialmente o artigo 57 do CDC, sem questionar os fundamentos da autuação realizada pelo PROCON.

A redução da multa não decorreu de julgamento do mérito administrativo, mas do controle jurisdicional da adequação da penalidade à gravidade da infração.

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA COM BASE
NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 224.000,00 para R$ 60.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem desconsiderar a regularidade do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao reduzir o valor da multa administrativa, ainda que tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo, e se tal redução caracteriza invasão do mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial foi fundamentada no controle de adequação da penalidade sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

4. Não houve invasão do mérito administrativo, mas tão somente o exercício legítimo do controle jurisdicional, autorizado pelo artigo 57 do CDC e pela Constituição Federal.

5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que expôs de forma clara os critérios adotados para redução da multa, observando o equilíbrio entre a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "É legítimo o controle jurisdicional sobre a adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.4.2017”.

(N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025